Tribunal: STF
Processo: HC 243752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. A necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso estruturado legitima a decretação da custódia cautelar de seus supostos membros. 4. Agravo regimental desprovido.